Tribunal: TJMT
Processo: 1022608-44.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022608-44.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS - CPF: 030.653.201-85 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
. DE OUTRO LADO,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DA CORRÉ
MAYARA CRISTINA DA LUZ
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À RÉ NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFIO PARA USO PESSOAL INVIABILIZADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA TÃO SOMENTE PARA A SENTENCIADA, NO QUE SE REFERE À PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS APELANTES E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida pela 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os réus, em concurso material, pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13; arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03; e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98. As defesas alegam, em preliminar, nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio e, no mérito, requerem absolvições por insuficiência probatória, desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, revisão das penas aplicadas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida mediante alegada violação de domicílio; (ii) definir se os apelantes devem ser absolvidos dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, posse ilegal de munições de uso permitido e restrito e manutenção em cativeiro de animal silvestre sem a devida autorização por ausência de provas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio; (v) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas e eventual possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada de policiais na residência foi precedida de autorização da moradora e motivada por flagrante delito, sendo válida a busca domiciliar conforme o art. 5º, XI, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 280 do STF.

4.

As provas orais e documentais, incluindo os depoimentos em juízo dos policiais, investigador e delegado e investigação telemática, comprovam que os réus praticavam tráfico de drogas, armazenando substâncias ilícitas (12.699,4g de cocaína e 3,4g de maconha) em sua residência, com balanças de precisão, munições e outros materiais correlatos.

5.

A associação para o tráfico restou caracterizada apenas em relação ao réu, pois se evidenciou sua vinculação estável e permanente com outros indivíduos para o fim de praticar a mercancia espúria de drogas, o que não se comprovou, com o mesmo grau de certeza, em relação à corré.

6.

A prática do crime de integrar organização criminosa foi confirmada apenas para o sentenciado, cuja atuação dentro da estrutura da facção, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica, foi amplamente demonstrada por provas telemáticas e testemunhais. Em relação à apelante, a ausência de elementos probatórios mínimos impõe sua absolvição por esse delito.

7.

A autoria dos crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e restrito restou comprovada, considerando a apreensão dos artefatos no interior da residência dos apelantes em contextos fáticos diversos, bem como os relatos firmes das testemunhas compromissadas em juízo.

8.

Quanto ao crime ambiental, ambos os réus foram responsáveis pela guarda irregular de animal silvestre em cativeiro, sem autorização legal, configurando o tipo penal previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98.

9.

A dosimetria das penas foi, em regra, realizada com fundamentação idônea e dentro dos parâmetros legais. Em relação ao réu, o juízo de origem desabonou três vetores judiciais no crime de tráfico de drogas:
(
i) a natureza da droga, considerando a elevada periculosidade da cocaína, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário; (ii) a quantidade apreendida, correspondente a 12.699,4g de cocaína, em volume suficiente para inúmeras porções comercializáveis, revelando especial reprovabilidade; e (iii) a culpabilidade, diante da função por ele desempenhada de armazenador e distribuidor de entorpecentes a mando de facção criminosa, com atuação estruturada e estável na engrenagem do tráfico, o que evidencia maior censurabilidade da conduta. No caso da ré, o juízo também desabonou os vetores da natureza e da quantidade da droga. Todavia, a valoração negativa da culpabilidade foi afastada nesta instância recursal, pois não se comprovou que ela exercia papel funcional na estrutura da organização criminosa ou que detinha controle direto sobre a droga apreendida, o que torna indevida a equiparação de sua conduta à do corréu. Assim, em relação à apelante, a pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi reduzida, com a exclusão da referida circunstância judicial negativa.

10.

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que restaram condenados, de forma concomitante, por outros crimes, circunstância que afasta o requisito da não dedicação a atividades criminosas exigido para o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

11.

As penas impostas, superiores a quatro anos, impedem a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso de um dos réus e parcialmente provido o apelo do outro.

Teses de julgamento: "
1.

É válida a busca domiciliar realizada com autorização do morador ou em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 280).
2.

O crime de tráfico de drogas se configura com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo prescindível a prova de mercancia efetiva.
3.

A associação para o tráfico exige liame subjetivo estável e permanente entre os associados, com dolo específico de praticar a traficância.
4.

A configuração do crime de organização criminosa pressupõe estrutura ordenada com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais.
5.

A posse de munições de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal, configura crimes de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetiva lesão.
6.

O crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 se consuma com a guarda de animal silvestre sem autorização da autoridade competente.
7.

A dosimetria da pena deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.
8.

A condenação concomitante por outros delitos impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação a atividades criminosas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, I, e 69; CPP, art. 203; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei nº 9.605/98, art. 29, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 738.450/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2168450/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 21.03.2023; TJMT, Enunciados Orientativos nºs 03, 05, 07, 08 e 37 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS

MAYARA CRISTINA DA LUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
e
MAYARA CRISTINA DA LUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1022608-44.2023.8.11.0015, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e
art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13
, no
art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03
e no
art. 29, §1º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98
, às idênticas penas de
18 anos de reclusão
e
01 ano e 06 meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.724 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas quase idênticas razões recursais de ID 253833775 e ID 253833776, os apelantes
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
e
MAYARA CRISTINA DA LUZ
arguem,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória por violação domiciliar
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva. No
mérito
, pleiteiam a
absolvição
de todos os delitos que lhe foram imputados, sob o viés da
insuficiência probatória
; ao que agregam os pleitos
subsidiários
de
desclassificação do narcotráfico para o delito de posse ilegal de entorpecentes para consumo pessoal
;
revisão de suas penas para os mínimos legais
, alegando a desproporcionalidade dos quantitativos estabelecidos em primeiro grau, e, por fim, a
substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Contrarrazoando os apelos por meio do documento digital de ID 253833778, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
das irresignações; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 263388267.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como matéria preliminar, alegam os apelantes serem
nulas as provas direta e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada, pois afirmam não ter havido justa causa para a medida invasiva, tampouco autorização da moradora
MAYARA CRISTINA DA LUZ
para o ingresso dos agentes estatais na residência.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, consoante relataram na delegacia e em juízo os policiais militares
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
e
Claudemir Felix da Silva
, no dia fatídico, em patrulhamento de rotina no bairro Jardim Veneza, foram informados por um transeunte acerca de maus-tratos a um animal silvestre, mantido em cativeiro em condições degradantes, exposto ao sol e à chuva, em uma residência.

Com isso, diligenciaram até o local e constataram visualmente pela grade do portão um papagaio engaiolado em condições precárias, com comida podre e água suja. Ao chamarem por moradores, foram atendidos por
MAYARA
, que se identificou como proprietária do imóvel e do animal e afirmou possuir a documentação da ave. Durante conversa com a sentenciada, os militares solicitaram autorização para adentrar o quintal com o objetivo de averiguar a situação do animal, pedido que foi expressamente autorizado pela condenada, ainda que com certo nervosismo.

Durante a averiguação, os agentes estatais escutaram um barulho nos fundos da casa, como se alguém estivesse fugindo, mas prosseguiram na verificação do papagaio, já que, até aquele momento, esta era a razão para estarem no local.

Contudo, a apelante dirigiu-se ao interior da residência, alegando que iria buscar os documentos do animal e, ao abrir a porta de vidro da sala, os militares sentiram um forte odor de substância entorpecente. Ao voltarem a atenção para o interior do imóvel, visualizaram a apelante tentando esconder tabletes de droga em uma sacola plástica, fato que motivou a entrada imediata dos policiais na moradia e a realização da busca domiciliar, culminando na apreensão de 13 tabletes de cocaína, 01 balança de precisão, munições, 01 drone e 02 aparelhos celulares.

Na ocasião,
MAYARA
declarou informalmente que a droga pertencia a uma facção criminosa e que sua função era apenas armazená-la, embora não tenha revelado a identidade da pessoa que deixou a substância proscrita naquele endereço.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Oportuno frisar que, muito embora
MAYARA
e
MICHAEL
tenham sustentado em juízo que os policiais militares ingressaram indevidamente a residência, pulando o muro, essa versão fática não guarda verossimilhança, principalmente porque o segundo afirmou que no dia do flagrante sequer se encontrava na cidade de Sinop/MT. Ademais, a i. defesa técnica não trouxe aos autos um elemento de prova sequer que sustentasse a versão exculpatória apresentada pelos acusados em suas autodefesas, cabendo frisar que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Em sendo assim, não restam dúvidas de que,
in casu
, houve
expressa autorização de
MAYARA CRISTINA DA LUZ
para a entrada dos agentes estatais no quintal de sua casa e que, quando ela abriu a porta de vidro da sala, exalou um forte odor de entorpecente, chamando a atenção dos militares, que voltaram a atenção para o interior da moradia e viram o exato momento em que a sentenciada tentava ocultar droga em uma sacola plástica, de modo que não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada, que culminou na apreensão de substâncias ilícitas, balança de precisão, munições e outros objetos.

A propósito consoante disposto no art. 5.º, inc. XI, da CF/88, com a autorização do morador e em casos de flagrante delito, é perfeitamente válida a busca domiciliar. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem
consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Friso, outrossim, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Logo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência dos apelantes
que revelaram o envolvimento deles com o tráfico de drogas e porte e posse irregular de arma de fogo.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que os apelantes
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
e
MAYARA CRISTINA DA LUZ
restaram condenados pelas condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e
art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13
, no
art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03
e no
art. 29, §1º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98
, pois, de data não precisa até o dia
10/08/2023
, na comarca de Sinop/MT, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito e guardaram entorpecentes sem autorização legal, associaram-se para o fim de praticar o narcotráfico, integraram organização criminosa armada denominada Comando Vermelho, possuíam munições de uso permitido e restrito e guardaram e tiveram em cativeiro espécime de fauna silvestre (papagaio), sem a devida permissão.

Consoante narrado na denúncia, durante patrulhamento de rotina, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que havia maus-tratos a um animal silvestre na residência do casal, localizada no bairro Jardim Veneza, em Sinop/MT.

Ao se deslocarem até o endereço, os agentes estatais avistaram um papagaio em péssimas condições, preso em uma gaiola exposta ao sol e chuva.
MAYARA
, proprietária da residência, foi abordada e inicialmente afirmou possuir documentação para manter o animal em cativeiro, autorizando a entrada dos militares, apesar de demonstrar nervosismo.

Durante a diligência, os policiais ouviram barulhos de alguém tentando fugir pelos fundos da casa. Mesmo assim, continuaram o atendimento da ocorrência. Em dado momento,
MAYARA
adentrou a moradia sob o pretexto de buscar a documentação da ave, ocasião que os agentes de segurança pública sentiram forte odor de entorpecente e, ao voltarem a atenção para o interior do imóvel, visualizaram-na tentando esconder, dentro de uma sacola plástica, vários tabletes de cocaína e munições que estavam sobre o sofá.

Diante da situação de flagrante, os policiais realizaram busca domiciliar, apreendendo
grande quantidade de entorpecente (12.699,4g de cocaína), 69 munições calibre .357, balanças de precisão, celulares, drone, além do papagaio e sua gaiola
.

Durante a apreensão,
MAYARA
relatou que a droga pertencia à facção criminosa Comando Vermelho e que sua função era apenas guardá-la, afirmando que pertencia à pessoa que fugiu pelos fundos da casa quando os militares chegaram.

Após perícia nos celulares apreendidos, constatou-se que
MAYARA
e
MICHAEL
integravam o Comando Vermelho e praticavam tráfico de drogas em Sinop/MT, sendo o último subordinado a Fernando Ramos de Oliveira (Tio Japa), negociando e distribuindo as drogas na cidade conforme ordens recebidas.
MAYARA
, por sua vez, tinha ciência das atividades ilícitas do companheiro, possuindo em seu telefone várias imagens de armas de fogo, munições e entorpecentes, bem como do veículo Corolla, placa KAS-1C89, apreendido na posse de Thalis, o qual foi preso em flagrante transportando quantidade de drogas e armas (B.O. n.º 2023.149846).

Posteriormente, cumprindo a ordem de busca e apreensão autorizada judicialmente nos autos da medida cautelar n.º 1018996-98.2023.8.11.0015, na residência dos apelantes foram apreendidas
01 porção maconha e 01 dichavador contendo a mesma substância ilícita, totalizando 3,4g, 04 munições calibre 9mm intactas, 02 munições calibre .44 e 01 aparelho celular
.

Em derradeiro, concluiu o
Parquet
, “
denota-se das investigações que, quando da prisão em flagrante de
MAYARA
em 08/05/2023, os policiais relataram terem ouvido quando alguém empreendeu fuga do local. Ato contínuo,
MAYARA
afirmou, em sede policial, que as drogas e munições apreendidas eram de propriedade da pessoa que pulou o muro e fugiu da residência quando percebeu a presença policial. Quando preso após cumprimento do mandado expedido na medida cautelar PJE nº 1018996-98.2023.8.11.0015,
MICHAEL
afirmou que guardava droga em sua residência como pagamento por uma dívida contraída com o Comando Vermelho, não se olvidando que seu celular estava no local, apreendido junto ao entorpecente. Desta feita, indubitável que a grande quantidade de entorpecente apreendida estava sob a guarda do casal
MICHAEL
e
MAYARA
, que atuavam juntos no tráfico de drogas e, ainda, pertenciam à facção criminosa Comando Vermelho”
(ID 253833672).

Irresignados, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação dos apelantes pelo delito narcotráfico, almejando que a conduta seja desclassificada para a de uso, por tratar-se de meros usuários de entorpecentes,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade do narcotráfico
está comprovada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (ID 253833172; ID 253833690 – pág. 3), dos boletins de ocorrência (ID 253833173; ID
253833666 – págs. 33/35; ID 253833690 - págs. 4/6
), do termo de apreensão (ID 253833180), do exame de constatação de entorpecentes (ID 253833192), que atestou a presença de
12.699,4g de cocaína
nas substâncias ilícitas confiscadas no dia do flagrante, do termo de depósito (ID 253833198), do relatório de investigação policial n.º 2023.13.57303 (ID 253833653), do relatório n.º 2023.12.8468 (ID 253833656), da representação pela prisão preventiva dos denunciados cumulada com busca e apreensão (ID 253833663), da decisão que autorizou a busca e apreensão (ID 253833665 - págs. 17/23), do relatório de investigação policial n.º 2023.13.62335 (ID 253833665 - págs. 46/60), do auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 253833666 - págs. 30/32), do auto de apreensão (ID 253833690 - pág. 21), do laudo pericial n.º 541.3.10.8985.2023.130680-A01 (ID 253833690 - págs. 44/47), que atestou a presença de
3,4g de maconha
no material ilícito apreendido no dia do cumprimento do mandado de busca, e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

O policial militar
Claudemir Felix da Silva
, durante a audiência instrutória, contou que, no dia fatídico, enquanto realizava patrulhamento de rotina com sua equipe na região do bairro Jardim Veneza, foi abordado por um transeunte que relatou a ocorrência de maus-tratos a um animal silvestre, especificamente um papagaio, que estaria exposto ao sol e à chuva em situação precária.

Com isso, os agentes estatais dirigiram-se ao local informado, onde, pelo portão da frente da moradia, foi possível avistar a ave nas condições descritas. A moradora,
MAYARA
, atendeu os policiais e, ao ser questionada, afirmou possuir documentação para manter o animal em cativeiro, autorizando a entrada da equipe no terreno.

Prosseguiu contando que, quando a apelante adentrou a residência para buscar o suposto documento, os militares sentiram um forte odor de entorpecente vindo do interior da casa. E, ao voltarem a atenção para a porta de vidro, visualizaram, sobre o sofá da sala, diversos tabletes de cocaína, que a sentenciada tentava ocultar em uma bolsa. Diante disso, foi dada voz de prisão a
MAYARA
.

Acrescentou que, no momento da chegada à residência, foi percebido barulho nos fundos da casa, como se alguém estivesse fugindo pelo muro, mas essa pessoa não foi identificada. No interior do imóvel, foram encontradas também munições calibre .357, um drone branco e três balanças de precisão, todos apreendidos. Dois aparelhos celulares também foram localizados e encaminhados à autoridade policial.

Indagado sobre o envolvimento de
MAYARA
com organização criminosa, afirmou que, no momento da abordagem, ela teria confessado que guardava a droga a mando de uma facção criminosa atuante em Sinop, embora não tenha indicado nomes de quem deixou a droga ou a quem ela deveria ser entregue. Esclareceu que não conhecia pessoalmente a ré, tampouco a havia prendido anteriormente, mas que já tinha conhecimento de envolvimento anterior do corréu
MICHAEL
com organização criminosa, embora também nunca o tivesse prendido diretamente.

Informou, por fim, que não tem conhecimento sobre eventual quebra de sigilo telefônico realizada pela Polícia Civil nem sobre o conteúdo dos celulares apreendidos, pois tais diligências não são de competência da Polícia Militar.

Semelhantemente,
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
, policial militar, aduziu no curso da instrução processual que, durante patrulhamento no bairro Jardim Veneza, um transeunte abordou a guarnição e relatou situação de maus-tratos a um animal silvestre [papagaio], que se encontrava frequentemente exposto ao sol e à chuva, sem condições adequadas de cuidado.

Diante da denúncia, a viatura deslocou-se até o endereço indicado, sendo possível visualizar a ave em más condições por meio do portão da residência. Os agentes estatais foram atendidos por
MAYARA
, a quem indagaram sobre a posse do animal, ao que ela respondeu ter a documentação necessária e autorizou a entrada dos militares no terreno.

Enquanto a equipe policial conversava com a recorrente, ouviu-se um barulho nos fundos da moradia, semelhante ao de alguém fugindo pelo muro, mas não foi possível identificar tal pessoa. Ato contínuo,
MAYARA
entrou na casa sob o pretexto de buscar os documentos do animal. Como a porta de entrada era de vidro, permitia a visualização do interior do imóvel, e, ao abri-la, os policiais imediatamente perceberam o forte odor característico de pasta base de cocaína. Nesse momento, viram a apelante tentando esconder tabletes de substância ilícita em uma sacola plástica. Diante do flagrante, foi-lhe dada voz de prisão.

Asseriu que, no local, foram encontrados aproximadamente 15 tabletes de entorpecente sobre o sofá da sala, juntamente com balanças de precisão, diversas munições de arma de fogo e um drone, tendo
MAYARA
admitido que estava armazenando aquela droga a mando de uma organização criminosa, sem, contudo, revelar o nome do indivíduo que a entregou o material ilícito, apenas referindo-se genericamente a um homem. Segundo ela, o narcótico havia sido recebido naquele mesmo dia e ainda não tinha sido fracionado, estando intacto em tabletes grandes. Relatou também que a guarnição solicitou apoio de outra equipe para condução dos objetos apreendidos, bem como da própria
MAYARA
, à delegacia.

Acrescentou que, embora a condenada não tenha afirmado expressamente que a pessoa que fugiu fosse seu companheiro
MICHAEL
, ela disse que morava com o esposo e que a função de ambos era guardar a droga. Sobre a entrada no imóvel, esclareceu que se deu pelo portão da residência, com autorização da moradora, e que a ave se encontrava a menos de cinco metros da porta, sendo possível sentir o cheiro da droga ainda do lado de fora.

Em derradeiro, informou que o nome de
MICHAEL
já era conhecido das equipes policiais por envolvimento com tráfico de drogas, conquanto não tivesse contato pessoal prévio com ele. Alegou que foram apreendidos dois aparelhos celulares no local e que não tem conhecimento sobre eventual quebra de sigilo ou mensagens relativas ao tráfico, salientando que tal informação caberia à Polícia Civil. Declarou ainda não ter recebido, pessoalmente, denúncias anônimas anteriores contra os acusados.

A testemunha
Anderson Felizardo Queiroz
, investigador da Polícia Civil, asseriu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que participou da investigação relativa aos acusados
MAYARA
e
MICHAEL
, especificamente da análise dos aparelhos celulares apreendidos durante o flagrante.

Relatou que, a partir da extração dos dados, identificou-se que um dos aparelhos pertencia a
MAYARA
e outro a
MICHAEL
, sendo que, no celular deste último, foram encontradas conversas que evidenciam sua função de armazenar e distribuir drogas a mando de um superior hierárquico, integrante de organização criminosa atuante em Sinop. Explicou que
MICHAEL
recebia ordens desse líder para realizar pesagem e distribuição dos entorpecentes a determinados destinatários e que havia um terceiro responsável por levar cargas de 5 kg ou 10 kg de droga até ele.

Falou ainda que esse apelante também armazenava armas e munições a mando do chefe, inclusive enviando fotos para comprovar o recebimento. E, paralelamente,
MICHAEL
realizava atividades de tráfico de forma independente, em associação com outras pessoas identificadas como Kleverson e Isabelly, com quem dividia lucros, sendo que o primeiro solicitava drogas e o condenado participava financeiramente da atividade, visando obter ganhos próprios, o que indicava uma segunda linha de tráfico realizada à margem da hierarquia da facção.

Quanto à acusada
MAYARA
, afirmou que não localizou, nas extrações, conversas dela diretamente relacionadas à venda ou entrega de entorpecentes, mas que havia fotos de drogas e armas em seu celular. Ressaltou que todas as movimentações ilícitas ocorriam dentro da residência do casal e que não seria crível que ela, convivendo no mesmo ambiente e com volume expressivo de entorpecentes e armamentos, não tivesse ciência das atividades ilícitas praticadas por seu companheiro. Acrescentou que essa movimentação se dava há longo tempo e que a apreensão feita pela Polícia Militar apenas evidenciou o que já vinha ocorrendo.

Informou, ainda, que
MICHAEL
era conhecido da Polícia Civil por envolvimento com o crime organizado e que, inclusive, dias antes da prisão relacionada ao presente processo, havia sido detido por posse de munições que, segundo consta, pretendia comercializar. Esclareceu que não participou diretamente da prisão dos acusados, atuando apenas na fase de inquérito, com análise técnica do material extraído dos celulares.

Questionado sobre o lapso temporal das mensagens analisadas, respondeu que não poderia precisar as datas, porém confirmou que as conversas ocorreram anteriormente à prisão.

Ainda fortificando a tese acusatória,
Edmundo Felix de Barros Filho
, delegado da Polícia Judiciária Civil, asseverou perante a autoridade judiciária que teve participação na fase de investigação decorrente da prisão em flagrante da ré
MAYARA
, ocorrida no dia 8 de maio de 2023, na residência localizada no bairro Jardim Veneza, ocasião em que a Polícia Militar, ao atender uma denúncia de maus-tratos a um animal silvestre, acabou por identificar, no interior do imóvel, forte odor de entorpecentes, culminando na apreensão de drogas, munições e um papagaio mantido em cativeiro.

Relatou que, após a lavratura do flagrante e a apreensão de dois aparelhos celulares, um pertencente a
MAYARA
e outro a
MICHAEL
, a Polícia Civil representou pela quebra de sigilo telemático e procedeu à análise dos dados extraídos.

Identificou-se que o celular de
MICHAEL
continha extenso material probatório indicando sua atuação no tráfico de drogas, mediante ordem de hierarquia criminosa, na qual recebia entorpecentes de um indivíduo identificado como Fernando Ramos, conhecido como “Japa”, e procedia à pesagem e distribuição das drogas a destinatários indicados por esse superior, incluindo pessoas como Isabelly Pereira da Silva, companheira de Kleverson, vulgo “Coiote”, preso na PCE, além de Francisco Augusto. Afirmou que o sentenciado ainda mantinha contato com Isabelly e Kleverson para repassar drogas mediante parceria, sendo que ele próprio custeava parte dos valores para revenda.

Sobre o conteúdo encontrado no celular de
MAYARA
, informou que não foram localizadas conversas diretas com interlocutores sobre tráfico de drogas, em razão de as mensagens terem sido apagadas, mas foram identificadas imagens de drogas e armas de fogo em sua galeria. Afirmou que, embora não houvesse registros de participação direta dela na comercialização, sua ciência sobre os fatos era evidente, considerando a quantidade de material ilícito armazenado na residência e o fato de que ela se encontrava presente no momento da apreensão, sendo, portanto, inequívoca sua consciência da ilicitude.

Esclareceu que, após as análises, foi elaborado relatório detalhado e um organograma representando a estrutura da organização criminosa envolvida na distribuição de entorpecentes em Sinop, com a participação de
MICHAEL
como armazenador e distribuidor. Por fim, mencionou que a deflagração da operação resultante das investigações levou à expedição e cumprimento de mandados de busca, durante os quais foram localizadas porções de cocaína e maconha com outros alvos, confirmando a consistência da linha investigativa adotada.

E a testemunha
Diogo Poquiviqui de Oliveira
, investigador da Polícia Civil, informou judicialmente que participou unicamente do cumprimento de mandado de prisão relacionado a um indivíduo de nome Francisco, o qual não figura como réu no presente processo. Esclareceu que, durante a diligência, limitou-se à identificação do suspeito e condução até a delegacia, não tendo colhido informações relacionadas aos fatos descritos na denúncia em face dos acusados
MAYARA
e
MICHAEL
. Afirmou expressamente que não participou de qualquer etapa da investigação referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse de munição ou crime ambiental imputados ao casal, tampouco foi ouvido na fase de inquérito sobre esses fatos, razão pela qual declarou não ter conhecimento ou elementos a contribuir na presente instrução.

A seu turno, o
apelante
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS
, interrogado judicialmente, confessou que estava armazenando pasta base de cocaína em sua residência, a pedido de terceiros, para pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 16.000,00 decorrente do consumo de drogas. Informou que aceitou guardar a droga por cerca de quarenta dias para evitar que sua família descobrisse sua dependência química. Ressaltou que a substância ilícita era mantida em um quarto de visitas separado, sem que sua companheira tivesse conhecimento. Negou possuir arma de fogo, apesar de confirmar a presença de munições no local.

A respeito do papagaio encontrado na casa, afirmou que o animal era herança do pai de sua convivente, sendo mantido em ambiente limpo e adequado, e alegou que os agentes de segurança pública o colocaram na gaiola azul posteriormente. Contestou a versão policial de que o ingresso na residência teria ocorrido por meio do portão, sustentando que houve invasão pela parte dos fundos, com salto de muro de mais de cinco metros de altura, e que não havia mandado judicial, sendo utilizada a justificativa de suposta ocorrência de violência doméstica para legitimar a entrada.

Reconheceu que no local foram apreendidos aproximadamente 13 kg de cocaína, balanças de precisão, 69 munições de calibre .357, um drone e dois celulares (um branco Samsung e um Motorola lilás), sendo este último já inutilizado. Informou que as balanças eram de uso habitual em atividades de garimpo e que o drone havia sido emprestado para registrar imagens de uma chácara. Reiterou que não fazia parte de organização criminosa, esclarecendo que, por ser usuário de drogas, não seria aceito como membro de facção, conforme as regras internas dessas organizações.

Por fim, afirmou que sua companheira não tinha envolvimento com os fatos, pois a droga estava escondida em local de difícil acesso e ela se encontrava em recuperação de cirurgia à época, sendo o interrogado o responsável pelos afazeres domésticos.

A apelante
MAYARA CRISTINA DA LUZ
, em juízo, negou veementemente qualquer participação com os delitos imputados. Alegou desconhecer completamente a existência das drogas e demais objetos ilícitos apreendidos em sua residência. Relatou que, no dia fatídico, estava sozinha em casa e em recuperação de uma cirurgia, quando policiais militares ingressaram em sua residência sem mandado judicial, alegando uma suposta denúncia de violência doméstica. Disse que os agentes estatais pularam o muro dos fundos da casa, entraram à força, sem autorização, agrediram-na fisicamente e reviraram todo o imóvel, localizando os entorpecentes, balanças de precisão e munições, todos no interior de um quarto de visitas ao qual não tinha acesso em razão de sua condição pós-operatória. Informou que os cuidados com a limpeza da casa e demais tarefas estavam sendo realizados por seu companheiro à época.

Quanto à acusação de integrar organização criminosa, negou conhecer qualquer uma das pessoas listadas na denúncia. Sobre o papagaio mantido em cativeiro, explicou que o animal pertencia a seus avós, já falecidos, e foi trazido do sítio onde viviam para a residência atual, sendo mantido com zelo e por afeto, mas sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em relação ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 10 de agosto, confirmou que acompanhou a diligência e que, na ocasião, foi apreendida uma porção de maconha – de uso de seu companheiro –, quatro munições de calibre 9 mm e duas de calibre .44, as quais, segundo ela, foram localizadas no lixo, fora da residência, não sabendo informar quem as teria descartado. Informou ainda que, nesta data, também foi apreendido um segundo celular de sua propriedade, modelo Samsung.

Em derradeiro, reiterou que não tinha conhecimento da droga guardada em sua residência, que não observava movimentação suspeita de pessoas no imóvel e que, em razão do resguardo, não frequentava o cômodo onde o entorpecente foi encontrado, que era acessado exclusivamente por seu companheiro. Negou, de maneira categórica, qualquer envolvimento com as práticas delituosas descritas na denúncia.

Sucede que a versão exculpatória de
MAYARA
e a tentativa de seu companheiro em eximi-la da culpa não se apresentam verossímeis, tampouco encontram amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Isso porque, consoante se verifica da documentação médica acostada sob o ID 117206478 - pág. 4 a apelante foi submetida à colecistectomia [cirurgia de retirada da vesícula biliar] no dia
12/03/2023
, necessitando de afastamento pelo período de 60 dias. Assim, como o flagrante ocorreu em
08/05/2023
, ou seja, quase no final do tempo de resguardo, sua saúde não estava mais tão debilitada a ponto de não conseguir acessar o cômodo em que ela e seu convivente alegaram ser onde estava guardada a droga apreendida.

Além do mais, os policiais militares que realizaram o flagrante foram firmes e coerentes ao sustentarem em juízo que, após
MAYARA
adentrar a residência sob o pretexto de buscar a documentação do animal silvestre que possuía, sentiram um forte odor de entorpecente vindo de dentro da casa e, ao voltarem a atenção para a porta de vidro da sala, visualizaram-na tentando ocultar substâncias proscritas em uma sacola, dando-lhe voz de prisão.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, consta do
Relatório de Investigação Policial n.º 2023.13.57303
(ID 253833653)

uma análise detalhada dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos durante a investigação, os quais revelam uma vasta rede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, envolvendo diversos indivíduos e a organização criminosa.

A análise do celular de
MICHAEL
evidenciou que ele exercia a função de guardar e distribuir grandes quantidades de drogas, sob ordens diretas de Fernando Ramos de Oliveira, conhecido como “Tio Japa” ou “Tio Azul”, que era o líder da facção Comando Vermelho na cidade de Sinop. Foram encontradas diversas mensagens em que tal sujeito ordenava o sentenciado a separar determinadas quantidades de cocaína a serem entregues a diferentes pessoas; e este, por sua vez, enviava fotografias das substâncias ilícitas sendo pesadas para comprovar o cumprimento das ordens.

Além disso, em outros diálogos capturados constatou-se que
MICHAEL
associou-se ao casal Isabelly Pereira da Silva e Kleverson Nunes Ferreira da Silva (conhecido como “Keke” ou “Coyote”) para realizar o tráfico, sendo que este último estava preso, mas continuava coordenando as atividades ilícitas por meio da companheira.

MICHAEL
e Isabelly mantinham constante comunicação sobre negociações de venda de drogas, com o primeiro avisando a respeito das quantidades disponíveis e a segunda repassando pedidos de compradores. Isabelly também utilizava a conta bancária de Elizeu da Silva Lima (apelidado de “Guri do Keke”) para movimentações financeiras relacionadas ao tráfico, a fim de evitar investigações por lavagem de dinheiro. Esse último exercia a função de guardar os narcóticos por aquele trio, sendo uma pessoa de confiança de Kleverson.

Outro indivíduo identificado como participante da rede de tráfico é Francisco Augusto da Silva Sousa, conhecido como “Vovó F”. Mensagens revelam que
MICHAEL
era instruído por Isabelly e Kleverson a deixar as drogas com Francisco, que as guardava para posterior distribuição.

No que se refere ao aparelho celular de
MAYARA
, ressai do relatório que, embora não tenham sido encontradas conversas relevantes, foram localizadas diversas imagens de armas de fogo, munições e entorpecentes. Esse fato, somado à apreensão de drogas e munições em sua residência no dia do flagrante indicam que a condenada tinha conhecimento e participava das atividades ilícitas realizadas por seu convivente em seu próprio lar.

Nessa conjuntura, as declarações uníssonas e coerentes dos policiais militares que realizaram o flagrante, colhidas em juízo, no sentido de que, no dia fatídico, visualizaram
MAYARA
tentando ocultar dentro de uma sacola porções de entorpecentes, culminando, na ocasião, na apreensão de
12.699,4g de cocaína e balanças de precisão
, além do confisco, quando do cumprimento do mandado de busca, de
uma porção de maconha e um dichavador contendo a mesma substância ilícita, totalizando 3,4g
, agregados aos depoimentos judiciais do delegado e do investigador da Polícia Judiciária Civil, à confissão em audiência de
MICHAEL
e ao relatório de análise relativo à quebra do sigilo de dados telefônicos não deixam dúvidas de que os ora apelantes praticavam o tráfico de drogas, a inviabilizar a conclusão de que são apenas usuários.

E para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendidos, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no
caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que, em audiência,
MAYARA
negou fazer uso de entorpecentes, tendo apenas
MICHAEL
declarado ser usuário. Contudo, tal condição não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, evidente que o contexto probatório dos autos releva que os apelantes praticaram o delito de tráfico de drogas, pois guardavam e tinham em depósito expressiva quantidade de narcóticos [
12.699,4g de cocaína e 3,4g de maconha
], além de balanças de precisão, a impedir que sejam considerados apenas consumidores de entorpecentes e não traficantes.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
e
MAYARA CRISTINA DA LUZ

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,
nesse ponto,
a
condenação do
s sentenciados.

2.

D
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

D’outro norte, os sentenciados pretendem a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, asseverando que as provas produzidas em juízo não demonstram de forma irrefutável o vínculo associativo e permanente voltado para o cometimento do narcotráfico. Contudo,
tal pretensão merece ser acolhida apenas em relação à MAYARA
.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre o apelante
MICHAEL
e terceiros indivíduos, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Com efeito, os policiais militares
Claudemir Felix da Silva
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
narraram judicialmente que, no dia 08/05/2023, ao atenderem denúncia de maus-tratos a um animal silvestre em uma residência, localizaram um papagaio em condições precárias e, ao serem autorizados a adentrarem o terreno pela moradora
MAYARA
, perceberam forte odor de entorpecente vindo do interior da casa. Pela porta de vidro, visualizaram tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína sobre o sofá, que a condenada tentava ocultar, culminando na sua prisão em flagrante.

Ambos os policiais relataram ainda ter ouvido barulho nos fundos da casa, indicando possível fuga de alguém não identificado, e que, durante a revista no imóvel, foram localizadas balanças de precisão, munições, um drone e dois celulares. Os agentes mencionaram que
MAYARA
admitiu guardar os entorpecentes a mando de uma facção, mas sem fornecer nomes. Sobre
MICHAEL
, os militares afirmaram que já era conhecido por envolvimento com tráfico de drogas, embora não o tivessem abordado anteriormente.

O investigador da Polícia Civil
Anderson Felizardo Queiroz

confirmou em audiência que um dos aparelhos apreendidos no local pertencia a
MICHAEL
, e a análise de seu conteúdo revelou conversas nas quais o sentenciado recebia ordens de um superior hierárquico para armazenar, pesar e distribuir drogas a indivíduos previamente indicados, além de guardar armas e munições, atividades que ele registrava por meio de fotos.

Constatou-se, ainda, que
MICHAEL
participava de atividades paralelas de tráfico com terceiros, incluindo Isabelly e Kleverson, com quem dividia lucros. Ressaltou que a movimentação era contínua e anterior à data da apreensão.

O delegado
Edmundo Felix de Barros Filho

corroborou essas informações, destacando sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que
MICHAEL
atuava como armazenador e distribuidor de drogas dentro da estrutura de uma organização criminosa liderada por indivíduo identificado como “Japa”, recebendo e repassando drogas a destinatários indicados, como Isabelly e Francisco Augusto.

Também confirmou a atuação independente do condenado com outros traficantes, compartilhando custos e lucros da atividade criminosa. As investigações permitiram a elaboração de organograma da facção, com clara inserção do nome de
MICHAEL
.

Em interrogatório judicial,
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS
confessou estar armazenando cerca de 13 kg de pasta base de cocaína em sua residência, a pedido de terceiros, como forma de quitar dívida de R$ 16.000,00 relacionada ao consumo de drogas. Afirmou que aceitou guardar o entorpecente por aproximadamente quarenta dias, escondendo-o em um quarto de visitas, sem o conhecimento de sua companheira. Negou vínculo com facção criminosa, alegando que sua condição de usuário o tornaria inapto para integrar tais grupos. Admitiu a presença de balanças, munições e drone, embora tenha atribuído finalidades lícitas aos objetos.

Corroborando tais declarações, observa-se do
Relatório de Investigação Policial n.º 2023.13.57303
(ID 253833653), relativo à extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos no dia do flagrante, que, naquele pertencente a
MICHAEL,
foram capturados diálogos e imagens fotográficas revelando o seu profundo envolvimento em uma vasta rede de tráfico de entorpecentes, atuando de forma associada a diversos indivíduos.

De acordo com o aludido documento, o apelante negociava, armazenava, pesava, fracionava, distribuía e entregava entorpecentes, além de participar da gestão de valores ilícitos e repasses entre os demais associados, sempre cumprindo ordens superiores e se reportando a líderes do grupo.

MICHAEL
mantinha estreita associação com Isabelly Pereira da Silva, a quem solicitava dinheiro para compra de cocaína, conforme registrado em conversas nas quais pediu R$ 1.000,00 para tal fim. Também informava Isabelly sobre entregas realizadas, como no dia
22/04/2023
, em que comunicou que uma pessoa a procuraria para buscar 10g de droga. Durante as trocas, ele enviava fotos da droga sendo pesada e recebia instruções para deixar os entorpecentes com o “Vovó F”, identificado como Francisco Augusto da Silva Sousa, responsável por armazenar a substância a mando do grupo. Isabelly, cônjuge de Kleveson Nunes Ferreira da Silva (Coyote/Keke), coordenava as ações com
MICHAEL
, inclusive utilizando terceiros para movimentações financeiras, como Elizeu da Silva Lima, temendo rastreamento bancário por lavagem de dinheiro.

As mensagens também comprovam o envolvimento do sentenciado com o próprio Kleverson, mesmo este estando preso na PCE, o que demonstra a permanência da atuação criminosa de dentro do sistema prisional.
MICHAEL
confirma entregas feitas em nome de Kleverson e se reporta a ele para explicar divergências na quantidade da droga entregue. Há ainda comprovante de transferência no valor de R$ 1.000,00 de Kleverson para o condenado, realizada por meio da conta de Elizeu, outro operador logístico do grupo.

Ainda mais expressiva é a relação de
MICHAEL
com Fernando Ramos de Oliveira, vulgo Tio Japa ou Tio Azul, apontado como chefe da célula criminosa. A partir de
01/04/2023
, Japa passa a enviar ordens regulares e diretas ao apelante para separação, pesagem e entrega de drogas a terceiros. Em
10/04/2023
, determina o fracionamento de 100g de cocaína para Andy; em
11/04/2023
, envia ordens para 500g para Carrera Zoi e 1kg para Talib. Nos dias
19/04/2023
e
20/04/2023
, determina 1kg para Gaúcho e 200g para Natan, respectivamente. Todas essas entregas são seguidas de fotos das drogas sendo pesadas e preparadas, enviadas por
MICHAEL
para conferência.

Em outra conversa, Japa questiona a quantidade total de entorpecentes disponível e
MICHAEL
responde que possui 7,650kg, sendo que recebeu 8 peças (quilos), indicando movimentação expressiva e contínua de drogas. Em várias mensagens, Tio Japa orienta o recorrente a não guardar toda a droga em um só local, e
MICHAEL
responde dizendo que a estoca em dois locais diferentes, inclusive na casa de seu pai, referida como “coroa”, local que também servia para armazenar armas de fogo, conforme fotos enviadas por ele ao chefe.

Além disso,
MICHAEL
também solicitou empréstimos em dinheiro ao líder Fernando Ramos, como em
24/03/2023
, ocasião em que pediu R$ 5.000,00, valor que foi transferido via pix por Thalis Kaue Ferreira Oelke, posteriormente preso em flagrante com drogas e armamento pesado. O envolvimento de Thalis e a presença de fotos de seu veículo (um Corolla, placa KAS1C89) no celular do apelante indicam vínculo direto com operadores logísticos do grupo. Outro indivíduo vinculado à mesma rede, Marcos Antônio Timóteo, também foi preso em data coincidente, transportando drogas em um veículo distinto.

Conquanto tais elementos informativos ora cotejados tenham sido produzidos na esfera administrativa, a sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo do apelante
MICHAEL
-, foi
corroborada em juízo
por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares, investigador e delegado da Polícia Judiciária Civil, os quais declararam que, durante as diligências empreendidas, constataram que o sentenciado estava associado a outras pessoas com o objetivo de cometer o tráfico de drogas, como anteriormente bem delineado.

A propósito,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Desta feia, na presente hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos mantidos entre o apelante e seus correligionários
, assomados aos
depoimentos dos policiais militares, do investigador da Polícia Civil e do delegado
que diligenciaram no caso, a meu ver, demonstram que
o dolo de MICHAEL extrapolou o mero concurso de agentes e adquiriu conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas
, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
.

Por outro lado,
em relação à apelante
MAYARA CRISTINA DA LUZ
, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível
quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre ela e o corréu
e/ou outras pessoas para o fim de praticar a mercancia espúria.

Isso porque, não obstante o investigador e o delegado tenham afirmado judicialmente que, conquanto não tenham sido encontradas mensagens explícitas sobre o tráfico de drogas em relação à sentenciada devido à exclusão de dados, havia imagens de drogas e armas em seu celular, sendo inequívoca a sua consciência da ilicitude pela convivência no mesmo ambiente em que o narcotráfico era praticado em larga escala por seu companheiro
MICHAEL
,
não é possível extrair da prova oral e documental dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
MAYARA
e os demais integrantes do grupo adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre ela e os demais associados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, uma vez que nos relatórios de investigações e na quebra de sigilo de dados telefônicos nada foi capturado em relação
a
MAYARA,
que eventualmente denotasse a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência,
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Assim, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte da ré
MAYARA
e outros agentes,
entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo da agente em se vincular a outras pessoas em uma
societas sceleris
, de rigor a
absolvição
da ré
MAYARA CRISTINA DA LUZ
pelo crime tipificado
no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Os apelantes buscam a
absolvição do delito de organização criminosa
. E, após analisar detidamente os elementos de convicção angariados ao feito, concluo que os argumentos defensivos
procedem
,
apenas no que tange à apelante MAYARA CRISTINA DA LUZ.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão, ainda que informal, de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Destaca-se, ainda, que
tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 quanto o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto, porém,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos e simultâneos do mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.º 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio organizado com terceiros (art. 2.º, Lei n.º 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, embora associação para o tráfico e organização criminosa constituam
tipos penais autônomos
,
a dupla condenação depende da existência de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos nas condutas
, consoante se infere a partir da interpretação dos seguintes precedentes:

“3. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘
desígnios autônomos
, da integração de
organização criminosa
(Primeiro Comando da Capital - PCC) e da
associação para o tráfico’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

“3.
O fato de o agente,
em contextos diversos
, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade do crime de organização criminosa
está comprovada por meio dos mesmos elementos indicados quando da análise do delito de tráfico de drogas, em especial
do relatório de investigação policial n.º 2023.13.57303 (ID 253833653) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria
, por sua vez,
não há elementos nos autos capazes de indicar, com a certeza necessária, que
MAYARA
estivesse agremiada à facção criminosa para a prática de narcotráfico ou outros delitos, ainda que eventualmente indeterminados ou não implementados. É dizer:
inexistem provas de que o liame subjetivo (intenção delitiva) da agente não se resuma ao narcotráfico realizado por ela em coautoria com o corréu
.

Com efeito, perscrutando o
Relatório de Investigação Policial n.º 2023.13.57303
(ID 253833653), contendo a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes, vejo que não é possível extrair um diálogo sequer mantido entre
MAYARA
e os correligionários ou alguma menção ao seu envolvimento com os demais faccionados.

Ao revés, está consignado na documentação que “
Após a extração e análise dos dados contidos no aparelho celular identificou-se como sendo de propriedade de Mayara Cristina da Luz, sendo que
no aparelho não foi encontrado troca de mensagens relevantes com a investigação em questão
, sendo encontrado
apenas algumas imagens relacionadas ao tráfico de drogas e armas
”.

Entrementes,
conquanto seja possível delinear satisfatoriamente o seu envolvimento com o tráfico de drogas e posse de armas de fogo e munições,
não há elementos na extração de dados capazes de enredá-la em outras práticas ilícitas, diversas daquelas perpetradas em coautoria com seu companheiro, ou de vínculos extrínsecos e autônomos mantidos por ela com outros membros de facção criminosa
.

Da mesma forma,
embora os policiais militares ouvidos em juízo,
Claudemir Felix da Silva
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
, tenham afirmado que, durante o flagrante,
MAYARA
confessou informalmente que a droga apreendida em sua residência pertencia ao Comando Vermelho, sendo sua função apenas guardá-la, e o investigador
Anderson Felizardo Queiroz
e o delegado
Edmundo Felix de Barros Filho
tenham sustentado em audiência que, na extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, conquanto não tenham sido localizadas conversas que envolvessem a apelante diretamente em tratativas sobre tráfico ou organização criminosa, houve a captura de fotos de entorpecentes e armamentos em seu telefone, em momento algum as referidas testemunhas apontam concretamente a participação dela em estrutura hierarquizada, tampouco atuação coordenada com outros membros para a prática de crimes, limitando-se as alegações acusatórias à presunção de ciência decorrente da convivência de
MAYARA
com o corréu
MICHAEL
e da presença de materiais ilícitos no ambiente doméstico, o que, por si só, não é suficiente para configurar o delito previsto no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13.

O vínculo da apelante com o grupo parece se limitar à anuência com as atividades ilícitas desenvolvidas por seu companheiro em sua residência, mas não há elementos suficientes para caracterizar a efetiva participação e subordinação hierárquica de
MAYARA
à facção criminosa.

Por oportuno, friso que, na espécie, é
possível
que a ora apelante, além de traficar e possuir armas de fogo e munições, estivesse também coligada com facção delituosa. Contudo,
não havendo provas suficientes quanto à presença de desígnios autônomos na conduta de
MAYARA
, tampouco de pluralidade de vínculos associativos na sua intenção delitiva, impõe-se
resolver a dúvida em favor da acusada
, não restando outra saída senão a absolvição pelo crime de integrar organização criminosa.

Lado outro, melhor sorte não assiste ao insurgente
MICHAEL
, pois a extração de dados telefônicos de seu aparelho celular confere a certeza necessária de que,
além de se associar com outros indivíduos
, de maneira permanente e estável, para traficar drogas,
também se coligou a terceiros, com organização estrutural e escalonamento hierárquico, no afã de integrar a facção criminosa
.

Deveras, quando ouvida em juízo, a testemunha
Anderson Felizardo Queiroz
, investigador da Polícia Civil, relatou que, a partir da análise dos aparelhos celulares apreendidos, foram encontradas, no telefone pertencente a
MICHAEL
, diversas conversas e imagens que demonstram, com clareza, seu papel dentro de uma estrutura hierarquizada de organização criminosa atuante na cidade de Sinop.

Segundo o policial, o apelante recebia ordens de um superior identificado como líder da facção criminosa para realizar pesagem, armazenagem e posterior distribuição de grandes quantidades de drogas a destinatários previamente definidos. Também foi constatado que ele armazenava munições e armas de fogo a mando desse líder, enviando registros fotográficos como forma de comprovação da tarefa cumprida.

Paralelamente,
MICHAEL
mantinha operações de tráfico em regime de parceria com outros indivíduos, como Isabelly e Kleverson, com quem dividia lucros, participando financeiramente da compra e revenda de entorpecentes, o que caracterizava atuação criminosa autônoma, mas ainda conexa à estrutura da facção.

E o delegado
Edmundo Felix de Barros Filho
corroborou tais informações, esclarecendo em audiência que, com base nas mensagens extraídas do celular de
MICHAEL
, foi possível identificar sua vinculação direta com a facção criminosa liderada por Fernando Ramos, vulgo “Japa”, responsável pelo envio de drogas ao apelante para pesagem e redistribuição.

Citou também os destinatários Isabelly Pereira da Silva, Francisco Augusto e Kleverson Nunes Ferreira da Silva (“Coiote”), este último recolhido à Penitenciária Central do Estado (PCE), com os quais
MICHAEL
mantinha contato para negociações, sendo ele inclusive responsável por arcar com parte dos valores das cargas, o que indicava sua posição de confiança e atuação efetiva dentro da organização.

Destacou, ainda, que a análise dos dados telemáticos permitiu a elaboração de um organograma funcional da facção, no qual
MICHAEL
figurava como agente encarregado da armazenagem e distribuição de narcóticos, reforçando sua inserção estrutural no esquema criminoso. Segundo o delegado, a deflagração da operação decorrente dessas investigações resultou na apreensão de mais entorpecentes em locais ligados a outros membros da mesma organização, confirmando a consistência da linha investigativa.

Os depoimentos dos agentes estatais vão ao encontro dos dados extraídos do aparelho celular do sentenciado, que revelou o profundo vínculo e atuação de
MICHAEL
junto à organização criminosa, que operava um vasto esquema de tráfico de entorpecentes na cidade de Sinop/MT.

As informações consignadas no
Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.57303
(ID 253833653) revelam a inserção ativa, estável e funcional do apelante em uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com base territorial em Sinop/MT e ramificações com indivíduos em liberdade e reclusos. As conversas extraídas, associadas às imagens e transferências bancárias, demonstram que
MICHAEL
mantinha vínculos diretos com líderes e operadores logísticos do grupo, executando tarefas típicas da estrutura criminosa, como recebimento, armazenagem, pesagem, fracionamento e entrega de drogas, bem como gestão de valores ilícitos.

A principal relação de subordinação hierárquica identificada foi com Fernando Ramos de Oliveira, vulgo “Tio Japa” ou “Tio Azul”, apontado como chefe da célula criminosa a que o sentenciado estava vinculado. Em
01/04/2023
, Fernando envia mensagem ordenando a entrega de 500 gramas de pasta base de cocaína, e no dia seguinte
MICHAEL
confirma o repasse e encaminha imagem da droga sendo pesada em balança. No dia
10/04/2023
, recebe nova ordem para preparar 100 gramas de droga para entrega a Andy, novamente com envio de foto para comprovar o cumprimento da determinação. Já em
11/04/2023
, Tio Japa determina separação de 1 kg para Talib e 500 gramas para Carrera Zoi, sendo as fotos igualmente remetidas por
MICHAEL
. Em
19/04/2023
e
20/04/2023
, o apelante é instruído a entregar 1 kg para Gaúcho e 200g para Natan, seguindo o mesmo padrão de atuação.

Essas ordens são complementadas por diálogos em que Fernando envia tabelas de distribuição, adverte o condenado a não armazenar todas as “peças” no mesmo local e autoriza movimentações de valores, como em
24/03/2023
, quando transfere R$ 5.000,00 a
MICHAEL
, utilizando conta de Thalis Kaue Ferreira Oelke, preso posteriormente com grande quantidade de drogas e armas. O diálogo revela que o sentenciado também usava a casa do pai – referida como “coroa” – para guardar entorpecentes e armamentos, confirmando sua função logística na cadeia criminosa.

Além da relação com Fernando Ramos,
MICHAEL
mantinha estreita cooperação com Isabelly Pereira da Silva, identificada como cônjuge de Kleveson Nunes Ferreira da Silva (vulgo Coyote/Keke), preso na PCE, mas ainda em atuação na liderança do tráfico. Em conversa de
22/04/2023
, o recorrente informa a Isabelly que uma pessoa buscará 10g de cocaína, e em outro trecho relata venda de 48,7g para um lojista. Em retorno, Isabelly orienta
MICHAEL
a deixar a droga com Francisco Augusto da Silva Sousa, conhecido como Vovó F, responsável pelo armazenamento do entorpecente. O mesmo Francisco foi vinculado à organização e já possuía antecedentes por tráfico.

O apelante também mantinha conversas diretas com Kleveson, mesmo este estando encarcerado, nas quais o custodiado questiona a pesagem da droga entregue e orienta a operacionalização das entregas por meio de terceiros como Elizeu da Silva Lima, que recebe valores em nome de Isabelly e aparece como responsável por guardar drogas.

Ainda,
MICHAEL
operava como agente de confiança na comunicação direta entre todos esses atores: cumpria ordens de Fernando, mantinha Isabelly e Kleverson informados, ajustava pesagens, definia locais de entrega e registrava fotograficamente cada etapa, além de gerenciar valores por meio de pix e terceiros, como Gilmara da Silva Lima, Luana Aparecida da Silva e Elizeu.

Portanto, tais elementos probatórios demonstram que
MICHAEL
não era um agente ocasional, mas sim um elo estruturado na engrenagem da organização, executando ordens diretas de comando, integrando-se a operadores externos e internos (inclusive detentos), gerindo estoques, distribuindo drogas em quantidades expressivas, bem como armamentos e movimentando recursos financeiros, tudo sob uma lógica organizacional com divisão de tarefas e hierarquia definida, nos exatos termos do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Diante deste cenário probatório, deve ser mantida a condenação do apelante
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS
pelo crime de integrar organização criminosa armada,
em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – Grifei.

Em suma, acolhe-se parcialmente o presente pedido, apenas para absolver a recorrente
MAYARA
do crime de organização criminosa, mantendo-se, no entanto, a condenação do apelante
MICHAEL
por este delito.

4.

DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO:

Pugnam, ainda, os apelantes a absolvição dos crimes tipificados no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03. Contudo,
a razão não lhes assiste
!

Como é sabido, o crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.º 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

In casu
, a
materialidade das infrações penais
está patenteada nos autos mediante os elementos já indicados quando da análise do delito de tráfico de drogas, acrescidos do laudo de eficiência em munições de uso permitido (ID
. 253833650) e do laudo de eficiência em munições de uso restrito (ID 253833734 - págs. 2/5).

No que se refere à
autoria,
os policiais militares
Claudemir Felix da Silva
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
declararam sob o crivo do contraditório que, no dia fatídico, durante o atendimento à ocorrência na residência dos apelantes acerca de maus-tratos a um animal silvestre, além da localização do papagaio em condições precárias, apreenderam diversas munições, que estavam sobre o sofá, juntamente com entorpecentes, drone, balanças de precisão e dois aparelhos celulares.

Outrossim, o investigador
Anderson Felizardo Queiroz
e o delegado
Edmundo Felix de Barros Filho
, ouvidos em juízo, sustentaram que, a partir da análise dos celulares apreendidos, identificou-se que no telefone de
MICHAEL
continha mensagens que demonstravam seu envolvimento com organização criminosa, inclusive armazenando armas e munições a mando de seu chefe, com o envio de fotografias para comprovar o recebimento. Em relação a
MAYARA,
disseram que, apesar de não terem sido encontradas conversas relativas ao tráfico, havia fotografias de drogas e armas de fogo em seu aparelho.

Tais declarações corroboram-se com o constante do
Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.57303
(ID 253833653).

A seu turno, o apelante
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS
, interrogado em juízo, confessou que, no interior da sua residência, foram encontradas 69 munições calibre .357. Negou possuir armas, mas confirmou a presença das munições, atribuindo a si a posse de tais artefatos.

E
MAYARA CRISTINA DA LUZ
negou em audiência conhecer ou ter a posse das munições apreendidas em sua casa no dia do flagrante, alegando que não tinha acesso ao quarto onde estavam armazenados os objetos ilícitos em razão de estar se recuperando de uma cirurgia recente. Em relação a diligência posterior – cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, afirmou que quatro munições calibre 9 mm e duas calibre .44 foram encontradas no lixo, fora da residência, sem que ela soubesse quem as havia descartado.

De mais a mais, ao que consta do
Termo de Apreensão
(ID 253833180), no dia do flagrante, foram apreendidas na residência do casal
69 munições calibre .357
, que, submetidas a perícia, constatou-se serem de
uso permitido

e eficientes para a realização de disparos.

E, consoante disposto no
Auto Circunstanciado de Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar
(ID 253833666 - págs. 30/32), na ocasião dessa diligência, foram confiscadas no mesmo imóvel
04 munições de calibre 9mm e 02 de calibre .44 Magnum
, que, periciadas, constatou-se todas serem de
uso restrito
, sendo que as quatro de calibre 9mm e uma das de calibre .44 apresentaram-se eficientes para a realização de disparos, sendo apenas um de calibre .44 ineficiente.

Portanto, ainda que
MAYARA
tenha negado o conhecimento da existência de munições em sua residência, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública que realizaram o flagrante desconstituem a versão exculpatória por ela apresentada, uma vez que alegaram terem sido as munições confiscadas sobre o sofá da sala, onde a apelante foi surpreendida tentando esconder entorpecentes dentro de uma sacola.

Diante desse quadro, as provas orais e documentais constantes dos autos não deixam dúvidas de que
MAYARA
e
MICHAEL
possuíam,
em duas ocasiões distintas
, munições de uso permitido e restrito na casa em que coabitavam, em desacordo com determinação legal, com ampla disponibilidade de acesso pelo casal, a persistir suas condenações pelos crimes tipificados no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03.

5.

DO CRIME AMBIENTAL:

Também pretendem os sentenciados que sejam absolvidos do delito previsto no art.
29, §1º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98. Entretanto,
mais uma vez sem razão
!

A conduta ilícita descrita no referido artigo penaliza aquele que “
vende, expõe à venda, exporta ou adquire,
guarda, tem em cativeiro ou depósito
, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre, nativa
ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
”
.

Assim, para a caracterização desse crime, basta que o agente guarde ou mantenha em depósito animal silvestre, sem a devida permissão da autoridade competente.

No caso dos autos, a
materialidade dessa infração penal
está comprovada por meio do
boletim de ocorrência (ID 253833173), do termo de apreensão (ID 253833180), do termo de entrega
(ID 253833181), das fotografias (ID 253833191) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda acerca da prova material desse crime, ressalta-se que o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que “
a ausência de laudo pericial não impede a condenação pela prática do crime do art . 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, nas hipóteses em que a materialidade delitiva restou demonstrada por outros meios de prova
, como ocorreu no caso dos autos, considerando o auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de análise das anilhas, termos de apreensão dos animais e autos de infração do IBAMA
” (STJ - AgRg no AREsp: 2168450 RJ 2022/0215943-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023).

Concernente à
autoria
, os policiais militares

Claudemir Felix da Silva
e
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
contaram judicialmente que, durante patrulhamento no bairro Jardim Veneza, foram acionados por um transeunte que denunciou maus-tratos a um papagaio mantido em cativeiro. Ao chegarem ao local indicado, visualizaram o animal exposto ao sol e à chuva, em condições precárias, situação que confirmaram ao observarem a ave por meio do portão da residência.

Informaram que foram recebidos por
MAYARA
, a qual declarou possuir documentação para manter o animal, mas não apresentou qualquer comprovação no momento da abordagem. A apelante autorizou a entrada dos policiais, que constataram que o papagaio se encontrava próximo à entrada da casa, em ambiente inadequado para sua espécie.

E, como já destacado anteriormente, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por sua vez,
MAYARA CRISTINA DA LUZ
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que mantinha o papagaio em sua casa, explicando que o animal pertencia a seus avós, já falecidos, e que foi levado do sítio da família para sua moradia, sendo mantido por afeto,
mas reconheceu não possuir autorização dos órgãos ambientais competentes
.

Já
MICHAEL JOHNY SALVADOR DE MATOS
, também interrogado em audiência, declarou que o papagaio era herança do pai de sua companheira, que era mantido em ambiente limpo e adequado.

Nesse contexto, restando evidenciado no conjunto probatório dos autos que os apelantes coabitavam na mesma residência e, de maneira consciente e voluntária, guardavam em cativeiro espécime de fauna silvestre, sem a devida autorização da autoridade competente, não restam dúvidas que suas condutas se subsomem àquela descrita no art. 29, §1.º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98,
a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
.

A propósito, em caso semelhante é o seguinte precedente:

“
A imputação descrita na denúncia em relação ao art . 29. § 1º, III da Lei 9.605/98 compreende o núcleo do tipo "guardar" ou manter em cativeiro os pássaros. Assim, para o perfazimento do crime, basta que o agente guarde ou mantenha em cativeiro os pássaros sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Esse é o caso dos autos, conforme ficou devidamente comprovado pelas provas produzidas
” (TRF-3 - ApCrim: 5002562-55 .2020.4.03.6181 SP, Relator.: ALI MAZLOUM, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/05/2024). Destaquei.

Logo, indefere-se também o pedido de absolvição do crime ambiental ora em análise.

6.

DAS PENAS ESTABELECIDAS AOS CONDENADOS:

Por fim, de forma genérica, pleiteiam os apelantes a readequação de suas penas para o mínimo legal e a conseguinte substituição das sanções corpóreas por restritivas de direitos.

Depreende-se da r. sentença penal condenatória que a dosimetria das penas foi realizada de forma igualitária aos dois apelantes, tendo o julgador,
na primeira etapa
, recrudescido apenas as sanções bases dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, nos seguintes termos:

“De proêmio, a apreensão de significativa
quantidade
de entorpecentes [cocaína, 12.699,4g (doze mil seiscentos e noventa e nove gramas e quatro decigramas) e 1,8g (uma grama e oito decigramas) de maconha], há que ser considerada para fins de exasperação da pena-base, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De modo semelhante, aponto entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no RHC nº 44.736/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (5ª Turma. DJe 24.03.2014), quando a Corte entendeu por expressiva a apreensão de 8.300g (oito mil e trezentos gramas) de cocaína, autorizando a exasperação da pena basilar.

Sabe-se que, a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante
natureza
da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019).

(...)

A
culpabilidade
do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não é normal ao crime de tráfico de drogas.

Conforme demonstrado nos autos, o acusado guardava em sua residência elevada quantia de drogas, porém, a finalidade de armazenar o entorpecente não era apenas com o intuito de comercializar para auferir lucros próprios, mas sim servir de estoquista da droga para o crime organizado, isso porque a prática delitiva envolvia o acatamento de ordens para o repasse de quantias menores de drogas para os traficantes da cidade, conhecidos como “lojistas”. Logo, o fato de desempenhar a função de “depósito” da facção criminosa extrapola a culpabilidade do crime de tráfico de drogas, impondo a exasperação da pena.

(...)

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização da ré, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas, promovo o aumento da pena mínima em 3/6 (três sextos – natureza, quantidade e culpabilidade), para o crime de tráfico de drogas, e em 2/6 (dois sextos – natureza e quantidade), para o delito de associação para o tráfico, resultando a pena base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa;

ii) Art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:
04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
”
(ID 253833772).

No que se refere à
natureza e à quantidade da droga
, faz-se adequado pontuar que o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerá-las, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, consoante disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Assim, a exasperação das sanções basilares dos delitos tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/03 foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, pois encontra-se amparada no fato de que houve o confisco de substâncias proscritas de naturezas diversas, uma delas, inclusive, altamente deletéria à saúde, em quantidades elevadas [
12.699,4g de COCAÍNA e 1,8g de MACONHA
], cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
e, portanto, justifica o incremento das penas-bases dos agentes.

Lado outro, partindo da premissa de que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, a constatação de que o agente atua como estoquista de entorpecentes para o crime organizado, diferenciando-se em muito do pequeno traficante, justifica o incremento da sanção basilar do delito de tráfico de drogas, com fulcro na desvalorização desse vetor judicial.

Sucede que, como demonstrado em linhas volvidas, a prova amealhada aos autos evidenciou que apenas
MICHAEL
exercia esse papel no comércio malsão, sendo sua conduta atrelada ao cumprimento de ordens superiores, destinadas ao fracionamento e distribuição do material ilícito a traficantes locais, o que evidencia seu papel estruturado e relevante na cadeia do tráfico, inexistindo, por outro lado, elementos concretos revelando que sua companheira
MAYARA
também possuía essa mesma função, não tendo sido possível identificar o vínculo mantido por ela com a facção, tanto que foi absolvida nesta instância revisora pelo crime tipificado no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13.

Logo, evidente que a valoração pejorativa do vetorial da culpabilidade em relação ao tráfico de drogas deve persistir tão somente ao apelante
MICHAEL
, devendo, por outro lado, ser afastada no que tange à
MAYARA
.

Já no que tange
à quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar
a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

Assim, verificando-se no édito condenatório que, para cada circunstância judicial negativada, o d. juízo
a quo
adotou a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para o acréscimo das sanções basilares dos sentenciados, que é justamente um dos critérios ideais adotados pela jurisprudência, não há retificação a ser feita nesse ponto.

Em continuidade à dosimetria das penas,
na segunda etapa
, para os dois apelantes, não houve a incidência de agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro,
no terceiro momento
, esclareceu o MM. Magistrado singular que deixou de aplicar a causa de aumento prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 no que concerne o crime de tráfico de drogas, diante dos indicativos de que os sentenciados se dedicam a atividades criminosas e, inclusive, restaram condenados, de forma concomitante, por outros delitos.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência brasileira, como se verifica do seguinte excerto do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.
3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Ademais, reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13, aumentando da pena do crime de integrar organização criminosa na fração de 1/6.

Deveras, como bem delineado nos tópicos anteriores, não há dúvidas de que o apelante
MICHAEL
era membro de facção criminosa armada, uma vez que os dados extraídos de seu aparelho celular revelam diversas fotografias de armamentos, bem como diálogos mantidos com outros integrantes do grupo delituoso acerca de armas de fogo, sem contar que na residência dele foram apreendidas diversas munições de variados calibres.

Logo, escorreita a aplicação da mencionada majorante.

Portanto, apenas em relação à apelante
MAYARA
o pedido de readequação das penas merece parcial acolhimento, tão só para, em relação ao delito de tráfico de drogas, afastar o desabono da circunstância judicial da culpabilidade, ao que passo à materialização da sua nova reprimenda:

Tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria
, mantido neste grau de jurisdição apenas a depreciação dos vetores judiciais da
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas
, bem como
a fração de 2/6
sobre o mínimo legal de acréscimo adotada pelo juízo singular, fica sua pena-base desse delito readequada para
06 anos e 08 meses de reclusão

e

666 dias-multa
, que torno definitiva à mingua de agravantes ou atenuantes, na segunda fase, e de causas de aumento ou de diminuição, no terceiro momento.

Assim, tendo sido absolvida nesta instância revisora pelos delitos tipificados no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13, remanescem as condenações apenas pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, no art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03 e no art. 29, §1.º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98.

E, aplicado o
concurso material (art. 69, CP)
entre todos os delitos por quais restou condenada – tráfico de drogas [
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
]; porte ilegal de munições de uso permitido [
01 ano de detenção e 10 dias-multa
]; porte ilegal de munições de uso restrito [
03 anos de reclusão e 10 dias-multa
]; manter em cativeiro animal silvestre sem a devida autorização [
06 meses de detenção e 10 dias-multa
] -, ficam as penas finais e definitivas de
MAYARA
estabelecidas em
09 anos e 08 meses de reclusão
e
01 ano e 06 meses de detenção
,
além de
696 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho os demais termos da r. sentença proferida em primeiro grau.

Por conseguinte, uma vez que as penas dos sentenciados ficaram acima de 04 (quatro) anos, evidente que
não fazem jus à substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos
, haja vista o não preenchimento do requisito do art. 44, inc. I, do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelas i. defesas técnicas,
rejeitando-se a preliminar de nulidade
arguida, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao inconformismo manejado por
MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MAYARA CRISTINA DA LUZ
para
absolvê-la
dos crimes tipificados no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/13
, e
readequar a pena-base
do delito de
tráfico de drogas
, afastando a valoração pejorativa do vetor judicial da
culpabilidade,
de modo que suas penas finais e definitivas ficam estabelecidas em
09 anos e 08 meses de reclusão
e
01 ano e 06 meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
696 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, por sua condenação pelas condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, no
art. 12 e no art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/03
e no
art. 29, §1º, inc. III, da Lei n.º 9.605/98
.

Considerando que já foi expedida a guia de execução provisória,
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução, cientificando-lhe do teor deste aresto e para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025